Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). COBRANÇA DE SEGURO. QUESTÃO RESOLVIDA. DESPESA REGISTRO DO CONTRATO. TEMA 958. STJ. PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO.

1. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
2. Configurada matéria unicamente de direito e produzida prova documental apta, o julgamento antecipado da lide não afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. A ausência de perícia contábil não fere os princípios da ampla defesa e do contraditório quando o próprio autor pede a incidência do CPC, art. 472 e o juiz, na condição de destinatário das provas, considera que o acervo fático-probatório juntado aos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia e não há recurso desta decisão.
4. É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS – Tema 246).
6. “Os juros de carência correspondem à remuneração do valor do empréstimo, em observância à taxa de juros prevista no contrato, aplicado ao período compreendido entre a data da liberação do crédito e o início do pagamento do valor devido, não havendo ilegalidade em sua cobrança.” Acórdão 1718911
7. O STJ, no tema 958, estabeleceu critérios de validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem. Na tese firmada, a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato fica condicionada à comprovação efetiva da prestação do serviço.
9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido.